Tribunal: STF
Processo: HC 212469
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-02
Data de publicação: 2022-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ, que negou provimento ao Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial 1.962.052/SC, assim ementado:



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DOS ARTS. 315, 564 E 619 DO CPP, TAMPOUCO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. PRONÚNCIA. EXCESSO DE LINGUAGEM NÃO CONFIGURADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. Não há ofensa aos arts. 315, 564 e 619 do CPP (tampouco aos arts. 489 e 1.022 do CPC), pois o Tribunal de origem se pronunciou sobre todos os aspectos relevantes para a definição da causa. Ressalte-se que o julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos das partes, bastando que resolva a situação que lhe é apresentada sem se omitir sobre os fatores capazes de influir no resultado do julgamento.



    2. ‘Não incorre em excesso de linguagem a pronúncia que se limita a demonstrar a justa causa para submeter o acusado a julgamento pelo Tribunal do Júri e a existência do crime e dos indícios suficientes de sua autoria’ (HC 626.173/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 10/8/2021, DJe 16/8/2021).



    3. Agravo regimental desprovido” (pág. 2 do doc. eletrônico 15).



    A defesa alega, em síntese, que:



    “1. O presente writ se volta, com a máxima vênia, contra o entendimento da 5ª Turma do SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, que chancelou os acórdãos prolatados pelo Tribunal de Justiça catarinense pela confirmação da pronúncia do paciente, muito embora o evidente excesso de linguagem empregado, em desrespeito à orientação de que as decisões desta natureza devem ser sóbrias e comedidas. Ademais, houve omissão relevante no que diz respeito à conclusão da presença das qualificadoras de motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima, na medida em que assim o foram consideradas sem qualquer compromisso com à mínima fundamentação exigida, respeitosamente. Deste modo, os arestos de Recurso em Sentido Estrito e de Embargos de Declaração correlatos (TJSC) encerraram em evidentes ilegalidades, passíveis de reparo pela via do remédio constitucional” (pág. 2 da petição inicial). 



    Requer, ao final, a “concessão definitiva da ordem de Habeas Corpus, com o reconhecimento dos notórios constrangimentos ilegais perpetrados (resumidos no item 1 do presente writ)” (pág. 19 da petição inicial).



     



    É o relatório. Decido.



    A sentença de pronúncia possui os seguintes fundamentos:



    “Trata-se de ação penal pública incondicionada promovida pelo Ministério Público do Estado de Santa Catarina contra George de Bastiani, na qual se atribuiu ao acusado a prática dos delitos descritos no art. 121, § 2º, incisos II e IV, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, por duas vezes (art. 69) e art. 12 da Lei n. 10.826/2003, também na forma do art. 69 do Código Penal. 



    Preambularmente, vale destacar que, na fase de pronúncia deve-se aferir a materialidade e os indícios de autoria, sendo que, em havendo dúvidas (in dubio pro societatis), deve-se remeter o feito para Plenário. 



    Neste contexto não cabe discorrer de forma exauriente sobre todos os elementos do crime sob pena de incorrer em supressão do órgão competente para análise e deliberação das teses, qual seja, o Conselho de Sentença. 



    Pois bem, a materialidade dos fatos está comprovada pelos documentos carreados aos autos, quais seja, auto de prisão em flagrante n. 420.15.00124 (p. 3/55), boletim de ocorrência (pp. 4-5/56-59), auto de exibição e apreensão (p. 7/61), laudo pericial n. 9402.15.00601, de lesão corporal das vítimas (pp. 140-143), laudo pericial n. 9118.15.00260 consistente em exame em arma e munição (pp. 145-152) e exame no local do crime (pp. 175-178), bem como pela prova oral colhida nas fases extrajudicial e judicial (pp. 6, 8-10, 12, 14-15 e 244), inclusive o depoimento do próprio acusado. 



    Os indícios de autoria exsurgem dos depoimentos prestados pelas vítimas e testemunhas, mas especialmente pelo próprio depoimento do acusado, realizado em juízo, no qual, esclareceu que a vítima Rodrigo passou a ser seu vizinho no final de 2014, sendo que não o conhecia antes, e tudo começou no dia em que jogou os 2 (dois) ovos no cachorro de Rodrigo (18/2/2015), pois latia a noite toda continuamente. Relatou o acusado, que na ocasião, Rodrigo saiu de casa e disparou 2 (dois) ou 3 (três) tiros pra cima e xingou os vizinhos, questionando quem seria o responsável pelos ovos arremessados em seu quintal. Especificamente quanto à data dos fatos, o acusado relatou que chegou em casa por volta das 16h00/17h00 da tarde e estava na sacada, quando Rodrigo o avistou, estacionou o carro e o acusou de ter jogado os ovos em seu cachorro, de modo que, mesmo tentando evitar, se iniciou a discussão, na qual Rodrigo proferia diversos xingamentos. Confirmou, em suma, que, primeiramente, jogou um vaso de planta em Rodrigo e, posteriormente, após diversas provocações e ameaças de Rodrigo e do irmão deste, inclusive, no sentido de que subiriam em seu apartamento, pegou o revólver que possuía, foi até a sacada, deu um passo e efetuou 2 (dois) ou 3 (três) disparos em direção ao chão, sem olhar para onde. Por fim, o acusado afirmou que não tinha visto a vítima Janieli no local e também não viu se alguém foi ferido, sendo que sua intenção era de apenas dar fim a discussão. 



    Não obstante a narrativa do acusado no sentido de que não tinha a intenção de acertar nenhum das vítimas, dos demais depoimentos, nota-se que há dúvida quanto a esta afirmação. 



    A vítima Rodrigo, em juízo, confirmou que, em data anterior, o acusado teria jogado ovos em sua casa, em razão dos latidos do seu cachorro, porém nada mais havia ocorrido até a data dos fatos, na qual, estava com sua namorada Janieli conversando com a vizinha Edla, quando o acusado iniciou uma série de ofensas, xingamentos e até ameaças no sentido de que mataria seu cachorro. Narrou que ficaram discutindo e sempre que ia entrar em casa, o acusado lhe chamava novamente, até que, na última vez, quando voltou para discutir com o acusado, visualizou uma arma em sua mão e, ao correr, o acusado efetuou 1 (um) disparo, que acertou o poste e depois o seu braço. Na sequência, a vítima alegou que puxou sua namorada, a vítima Janieli, mas o segundo disparo acertou a vítima Janieli na cabeça e depois o acusado ainda deu mais um tiro, quando, então, as vítimas correram para dentro da residência. 



    A vítima Janieli Karla Pezanatto, também na etapa judicial, confirmou os relatos prestados por Rodrigo e contou que o acusado proferiu muitos xingamentos contra as vítimas, até que, em um dado momento, após ameaçar descer e mandar as vítimas esperarem, quando estas já estavam entrando na garagem, por acreditarem que a discussão havia cessado, apareceu novamente na sacada e gritou algo. Declarou que quando olhou para sacada, o acusado já estava com a arma em punho e efetuou os disparos na direção das vítimas e continuou atirando enquanto corriam para dentro da casa. 



    No mesmo sentido, a testemunha de acusação, Edla Finta Chiarello, ao prestar seu depoimento na fase judicial, confirmou o que já havia declarado na delegacia (p. 10) e asseverou, em apertada síntese, que estava conversando com as vítimas Rodrigo e Janiele, quando o acusado, que estava na sacada do apartamento, começou a proferir ofensas contra Rodrigo por conta do cachorro. Relatou que o acusado provocava dizendo para Rodrigo subir e este também instigava o acusado a descer, até que, em um dado momento, o acusado disse que desceria para resolver a situação, porém demorou, sendo que imaginou que a situação estava normalizada. Contudo, a testemunha contou que, quando estava atravessando a rua para ir embora, escutou o acusado gritar algo e olhou, quando, então, o viu com a arma na mão e presenciou quando ele efetuou os disparos na direção das vítimas, mais ou menos uns 3 (três) disparos, tendo acertado Rodrigo no braço e Janieli na cabeça. Desse modo, afirmou que as vítimas foram para o hospital e o acusado ainda disparou por mais 2 (duas) vezes. 



    No mais, quanto aos depoimentos dos policiais Lauro da Cunha Borba e Aérikison Rifam Laurindo, anota-se que se extrai apenas os fatos que sucederam após a abordagem do acusado e a apreensão da arma de fogo utilizada para efetuar os disparos contra as vítimas, que estava na posse dele, até a sua condução à delegacia. Dessa forma, narraram que o acusado estava na sacada do edifício e logo se apresentou como o autor dos disparos. Ademais, confirmaram a apreensão da arma de fogo, de posse do acusado, bem como as munições. 



    Diante de tais depoimentos, observa-se que, além da comprovação da materialidade dos crimes, há indícios suficientes quanto à autoria delitiva, de modo que, inexistindo circunstância que exclua o crime ou isente o réu de pena, é de rigor que seja o acusado submetido à julgamento perante o Conselho de Sentença, motivo pelo qual a pronúncia é a medida que se impõe. 



    Outrossim, importa registrar que o delito somente não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do agente, uma vez que, muito embora tenha efetuado vários disparos contra as vítimas, somente não as atingiu em área vital do corpo. 



    A vítima Rodrigo foi atingida de raspão no braço esquerdo, conforme consta à p. 143 do laudo pericial: ‘[...] escoriação na região lateral do braço esquerdo [...]’. 



    A vítima Janieli, ademais, que foi atingida na cabeça, sofrendo os ferimentos narrados no Laudo Pericial n. 9402.15.00601: ‘[...] ferimento perfurocontundente provocado por projétil de arma de fogo com orifício de entrada na região occipital esquerda e orifício de saída na região pariental esquerda […]’, que ocasionou ‘Traumatismo Crâneoencefálico’ (p. 141), somente não teve maiores sequelas, pois prontamente socorrida e encaminhada ao hospital. 



    No que tange ao motivo, dos depoimentos colhidos, extrai-se que a tentativa de matar as vítimas decorreu de discussão por conta do cachorro adquirido por Rodrigo, que, segundo o acusado, latia continuamente durante a noite. 



    Por fim, dos relatos das vítimas e, especialmente, da testemunha Edla, percebe-se que o acusado, após intensa discussão com as vítimas, afirmou que desceria para resolverem as coisas e, de repente, de forma contrária ao que se esperava, surgiu novamente na sacada, já com a arma em punho, momento em que efetuou os disparos coma arma de fogo contra as vítimas, agindo de forma a dificultar a defesa dos ofendidos. 



    Neste ponto, salienta-se que, por existir, lastro probatório mínimo a amparar as qualificadoras previstas nos incisos II e IV do § 2º do art. 121 do Código Penal, caberá ao Conselho de Sentença dirimir dúvidas quanto à incidência.



    […]



    Assim, o acusado há de ser pronunciado pela prática do crime insculpido no art. 121, § 2º, incisos II e IV, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, por duas vezes (art. 69) e art. 12 da Lei n. 10.826/2003, também na forma do art. 69 do Código Penal” (doc. eletrônico 5).



    O Tribunal de Justiça local, por sua vez, assentou o seguinte:



    “3.1. Inicialmente, destaca-se que a decisão interlocutória recorrida (pronúncia) trata-se de simples juízo de admissibilidade, decisão de cunho declaratório, na qual o magistrado procede à análise da existência do crime (materialidade) e de indícios da autoria delitiva. 



    Não se trata de decisão condenatória propriamente dita, motivo pelo qual, nessa fase processual, eventuais dúvidas que ainda pairem acerca da autoria do delito, bem como sobre o elemento volitivo dos agentes, devem ser dirimidas por meio do Tribunal Popular do Júri, não podendo o togado singular usurpar tal competência outorgada pela própria Constituição (art. 5º, XXXVIII, alíneas ‘c’ e ‘d’, da CF/88).



    […]



    No caso, a materialidade do homicídio qualificado tentado está demonstrada nos autos, diante do auto de prisão em flagrante (fls. 3-55), do boletim de ocorrência (fls. 4-5), do auto de exibição e apreensão (fl. 7), do laudo pericial de lesão corporal (fls. 140-143), laudo pericial de exame de arma e munição (fls. 146-152), do exame do local do crime (fls. 175-183), e nos demais elementos de convicção constantes no feito. 



    Ainda, subsistem nos autos suficientes indícios de que o recorrente foi o autor do crime praticado em desfavor das vítimas Janieli Karla Pezanatto e Rodrigo Mossi. Sobre a prova oral produzida, a fim de se evitar desnecessária repetição, adota-se a narrativa efetuada pelo Juiz Gustavo Schwingel, uma vez que fiel ao que consta na mídia de fl. 244:



    […]



    Como se vê do presente acervo probatório até então produzido, existem indicativos de que o acusado teria sido o autor dos homicídios qualificados tentados perpetrados contra as vítimas Rodrigo Mossi e Janieli Karla Perenatto. É verdade que há outra versão, qual seja, os depoimentos de testemunhas de defesa afastando o envolvimento do réu no cometimento dos crimes. Ocorre que neste momento processual de admissibilidade, há elementos suficientes a amparar a pronúncia, restando a dúvida a ser dirimida pelo Conselho de Sentença. 



    Não obstante, extrai-se dos autos, mais precisamente do laudo pericial de fl. 141, que os disparos efetuados, um atingiu a vítima Janieli na cabeça, causando-lhe os ferimentos assim narrados: ‘[...] ferimento perfurocontundente provocado por projétil de arma de fogo com orifício de entrada na região occipital esquerda e orifício de saída na região pariental esquerda [...]’ que ocasionou ‘Traumatismo Crâneoencefálico’. 



     Já a vítima Rodrigo Mossi foi alvejada ‘de raspão’ por um disparo de arma de fogo no braço esquerdo, que o lesionou conforme esclarecido no laudo pericial de fl. 143: ‘[...] escoriação na região lateral do braço esquerdo [...]’. 



    E para finalizar, se as circunstâncias em que perpetrados os crimes indicam a possibilidade de ter o agente agredido as vítimas com a intenção de matar, a questão relativa ao dolo, repisa-se, deverá ser dirimida pelo Conselho de Sentença.



    […]



    Portanto, inviável a absolvição sumária, impronúncia e até mesmo a desclassificação para delito diverso.



    […]



    6. Cumpre anotar que em se tratando de sede de pronúncia, as qualificadoras somente não serão submetidas ao julgamento pelo Conselho de Sentença quando estiverem inquestionavelmente desassociadas dos fatos e das provas acostadas, o que não se verifica no caso em exame.



    […]



    Logo, não sendo as qualificadoras manifestamente improcedentes, ficam reservados os juízos valorativos ao competente ao Conselho de Sentença (págs. 12-20 do doc. eletrônico 7).



    Sobre as questões suscitadas neste habeas corpus, o Superior Tribunal de Justiça destacou os seguintes fundamentos:



    “[...]



    Como afirmei quando do julgamento monocrático, não vislumbro ofensa aos arts. 315, 564 e 619 do CPP (tampouco aos arts. 489 e 1.022 do CPC), pois o Tribunal de origem se pronunciou sobre todos os aspectos relevantes para a definição da causa. Ressalte-se que o julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos das partes, bastando que resolva a situação que lhe é apresentada sem se omitir sobre os fatores capazes de influir no resultado do julgamento. 



    Também não vejo o alegado excesso de linguagem. Consoante a jurisprudência deste STJ, não há nulidade na decisão de pronúncia que apenas relata os indícios que embasaram sua convicção, como forma de fundamentar a submissão do réu a julgamento pelo tribunal do júri. Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes: 



    […]



    Foi exatamente essa a postura adotada pelas instâncias ordinárias no presente caso. O acórdão recorrido e a decisão de primeira instância se encontram bem fundamentados, e as referência aos elementos de prova produzidos nos autos se destinaram a demonstrar que não era possível, naquele momento, acolher as teses propostas pela defesa. Nem foi exarado juízo de certeza a seu respeito, ao contrário do que aduz a parte agravante. Assim, à luz dos precedentes acima colacionados, inexiste vício a sanar. 



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental” (págs. 2-4 do doc. eletrônico 15).



    Vê-se, portanto, que as instâncias ordinárias e o STJ apenas afastaram a tese de negativa de autoria sustentada pela defesa, baseando-se, para tanto, nas provas até então existentes nos autos da ação penal, expressões que, a meu ver, não possuem o condão de influenciar negativamente no veredicto dos jurados. 



    Assim, ao contrário do que sustentam os impetrantes, em momento algum, tais fundamentos imputaram, peremptoriamente, a autoria do crime ao paciente, mas tão somente demonstraram que haviam provas suficientes da materialidade delitiva e indícios de autoria, especialmente porque o paciente foi preso em flagrante.



    Por esses motivos, tenho que não houve o alegado excesso de linguagem no acórdão que manteve a sentença de pronúncia, capaz de influenciar o ânimo do corpo de jurados durante o julgamento do acusado perante o Tribunal Júri.



    Aliás, a jurisprudência pacífica desta Suprema Corte é no sentido de não haver excesso de linguagem quando o juízo limita-se a demonstrar a existência de materialidade e de indícios de autoria necessários para submeter o acusado ao julgamento pelo tribunal do júri, nos termos do art. 413, § 1°, do Código de Processo Penal – CPP. Nesse sentido, transcrevo ementa de julgados de ambas as Turmas:



    “Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. Processual Penal. Homicídio qualificado na modalidade tentada. Decisão de pronúncia. Alegada nulidade do acórdão que negou provimento ao recurso em sentido estrito. Excesso de linguagem. Não ocorrência. Excesso de prazo. Tema que se encontra em apreciação em outro habeas corpus impetrado na Corte. Reiteração. Precedentes. Regimental não provido. 



    1. A questão relacionada ao excesso de linguagem não prospera, pois o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, para afastar o pleito defensivo de despronúncia, por suposta fragilidade probatória e inexistência de indícios de autoria delitiva, externou as razões de seu convencimento, por força do dever constitucional de motivação (CF, art. 93, IX), o que foi levado a efeito por aquela Corte estadual do ponto de vista eminentemente indiciário, respeitando os parâmetros legais para tanto.



    2. Não se vislumbra, portanto, a existência de vício capaz de comprometer a imparcialidade do julgamento pelo Conselho de Sentença, não havendo que se falar em excesso de linguagem do acórdão confirmatório da pronúncia.



    […]



    4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (RHC 147.748 AgR/RJ, rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma).



    “’HABEAS CORPUS’ – PROCEDIMENTO PENAL DO JÚRI – DECISÃO DE PRONÚNCIA – SUPOSTO EXCESSO DE LINGUAGEM – INOCORRÊNCIA – PEDIDO INDEFERIDO. - A decisão de pronúncia deve ser sucinta, exatamente para evitar que a apreciação exaustiva do ‘thema decidendum’ culmine por influenciar os próprios integrantes do Conselho de Sentença, que são os juízes naturais dos réus acusados e pronunciados por crimes dolosos contra a vida. Precedentes. Doutrina. O juízo de delibação subjacente à decisão de pronúncia impõe limitações jurídicas à atividade processual do órgão judiciário de que emana, pois este não poderá - sob pena de ofender o postulado da igualdade das partes e de usurpar a competência do Tribunal do Júri - analisar, com profundidade, o mérito da causa nem proceder à apreciação crítica e valorativa das provas colhidas ao longo da persecução penal. Inexistência de eloquência acusatória no conteúdo da decisão de pronúncia impugnada, que não antecipou qualquer juízo desfavorável ao paciente, apto a influir, de maneira indevida, sobre o ânimo dos jurados” (HC 113.091/PA, rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma).



    “Habeas corpus. Homicídio. Pronúncia. Aventado excesso de linguagem. Não ocorrência. Ordem denegada. 



    1. Não se vislumbra o alegado excesso de linguagem, uma vez que o juízo de piso teria, de forma adequada, demonstrado a existência de materialidade e indícios de autoria necessários para submeter o paciente ao julgamento pelo tribunal do júri, nos moldes do que dispõe o art. 413, § 1º, do Código de Processo Penal (Lei nº 11.689/08).



    2. O ato em questão atende aos parâmetros exigidos para esse momento de mero juízo de admissibilidade da acusação, não se podendo afirmar que tenha o juízo de origem se utilizado de linguagem excessiva, visto que se limitou a assentar as razões que motivaram a pronúncia, de acordo com as normas legais e com a necessidade de se fundamentar minimamente a decisão, fazendo apenas uma análise superficial da causa, além de determinar que fosse o ora paciente submetido a julgamento popular, de modo a não se verificar, na espécie, emissão de juízo de valor mais contundente que pudesse macular aquela decisão.



    3. Ordem denegada” (HC 118.425/AL, rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma).



    Na mesma esteira, menciono outros julgados: HC 110.260/SP, de relatoria do Ministro Luiz Fux; HC 124.182/SP, de relatoria do Ministro Marco Aurélio; HC 124.232/SP, redator para o acórdão o Ministro Edson Fachin; HC 114.649 AgR/SP, de relatoria do Ministro Celso de Mello; RHC 118.339/RJ, de relatoria do Ministro Dias Toffoli; e HC 120.853/ES, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes.



    No mais, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal também firmou-se no sentido de que a competência constitucional para o exame da existência ou não de qualificadora nos crimes dolosos contra a vida é do Tribunal do Júri, a qual somente pode ser afastada quando se mostrar manifestamente improcedente ou incabível. 



    Com essa compreensão, cito os seguintes precedentes proferidos em casos semelhantes: HC 111.463/PE, de minha relatoria; HC 119.548 AgR/GO, de relatoria do Ministro Roberto Barroso; HC 132.981 AgR/PR, de relatoria da Ministra Rosa Weber; HC 160.698/PR, de relatoria do Ministro Marco Aurélio; HC 162.122 AgR/PR, de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes; HC 122.320/RJ, de relatoria do Ministro do Teori Zavascki; e HC 125.433/MT, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, este assim ementado:



    “Habeas corpus. 2. Homicídio qualificado. Utilização de recurso que impossibilitou a defesa da vítima. 3. Pretensão de afastamento da qualificadora admitida na pronúncia. 4. Impossibilidade. Decisão fundamentada. 5. As qualificadoras do crime de homicídio só podem ser afastadas pela sentença de pronúncia quando totalmente divorciadas do conjunto fático-probatório dos autos, sob pena de usurpar-se a competência do juiz natural da causa, ou seja, o Tribunal do Júri. Precedentes. 6. Ordem denegada”.



    Isso posto, denego a ordem de habeas corpus (art. 192 do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 2 de março de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator